Tribunal: TJSP
Processo: 2227213-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Notificação encaminhada ao endereço do devedor com anotação de "ausente". Mora configurada, adotando-se o entendimento fixado pelo STJ no recurso especial repetitivo no 1.87.7883/SP. Tema 1132. Agravo de instrumento desprovido e prejudicado o agravo interno.